Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-14.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003377-14.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (APELANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (APELANTE), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 317.851.231-49 (ADVOGADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (APELANTE), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (APELANTE), JOSE PROCOPIO DE ALMEIDA - CPF: 353.651.619-04 (APELADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), LIVINA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 583.328.479-15 (APELADO), JOSE VALMIR WINGENBACH - CPF: 517.752.470-15 (APELADO), LUIZ ANTONIO TABORDA WINGENBACH - CPF: 695.854.230-49 (APELADO), ZANI CRISTINA WINGENBACH - CPF: 003.687.301-23 (APELADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BÓ (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – ART. 485, V DO CPC – ESPÓLIO – HERDEIROS – JUNTADA DE DOCUMENTOS DESTES ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO POLO ATIVO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO POSTERIOR A CITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – PODER/DEVER DO MAGISTRADO EM POSICIONAR SOBRE O PEDIDO – SENTENÇA ANULADA – LEGITIMIDADE ATIVA ADMITIDA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE PISO PARA REGULAR PROCESSAMENTO. Recurso conhecido e provido.

(1)-O processo deve ser visto como a realização da justiça e, desta forma e, sobretudo, ante a primazia de mérito estabelecido pelo art. 4o do CPC, exigências demasiadas e o rigorismo exacerbados com a boa exegese da lei instrumental devem ser afastados para que o processo, em tempo razoável atinja a sua finalidade meritória.

(2)-Desta forma, se os herdeiros apresentam, antes da citação, documentos dando conta da regularização, substituindo o espólio em face do transito em julgado da ação de inventário, quando o bastante para que o magistrado, de ofício, como presidente do feito e imbuído de saneá-lo a todo e qualquer momento, determinarem as providências hábeis para que sejam feitas as anotações necessárias. O fato de não ter constado na petição pedido de substituição feite tão somente após a citação válida, é questão irrelevante já que o processo deve ser visto de forma sistemática mercê de que seu pedido anterior sequer mereceu análise do julgador. Em se tratando de aspectos desta natureza, deve o juiz decidir, deferindo, indeferindo ou mandando consertar eventual pedido que não entendesse.

(3)-Sentença que deve ser anulada, retornando os autos à instância singela para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

‘QUERERELA NULLITATIS’ – ajuizada por Espolio de SOUVENIR DAL ́BO em face de JOSE PROCÓPIO DE ALMEIDA e s/MULHER, JOSE WALMIR WINGENBACH e LUIZ ANTONIO TABORDA WINGENBAC e sua mulher, todos identificados nos autos. Sustentou que no remoto ano de 1994, SOUVENIR DAL ́BO prestou garantia pessoal em favor de GRAFICA MODELO LTDA, figurando como garantidor interveniente no contrato de abertura de crédito fixo com repasse do FINAME, n. 0466-138701-4, firmado junto ao BANCO BAMERINDUS DO BRASIL. Que a garantia de SOUVENIR DAL BO, quando em vida, foi de cunho pessoal. Que, por sua vez, residiu garantia real por parte da devedora principal e dos garantidores JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO e s/mulher DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO, sendo oferecidos para garantia 02 imóveis, matriculas 4.497 do RGI de Alta Floresta e 4.171 do RGI de Nova Monte Verde. Que ônus real está devidamente averbado nas respectivas matrículas. Que, posteriormente, a devedora GRÁFICA MODÊLO LTDA ajuizou ação de substituição da hipoteca por títulos da divida publica, processo n. 1999/5449, Código 93870 que tramitou perante a 1a. Vara Cível de Rondonópolis, obtendo uma sinistra posição jurídica de antecipação de tutela, liberando as aludidas matrículas do gravame existente. Que, de posse dessa decisão precária o proprietário dos imóveis (Julio Cesar do Nascimento e s/esposa) procedeu a sua alienação. Que, posteriormente, a ação foi julgada improcedente, restabelecendo-se as respectivas matriculas anteriormente liberadas por força da cassada antecipação de tutela.

Que, em face da decisão JOSÉ WALMIR WINGEBACH e OUTROS e JOSÉ PROCPOPIO DE ALMEIDA. Interpuseram embargos de terceiros, processos rotulados sob números 15481-70.2007.811.003 e 14482-55.2007.811.003, onde saíram vencedores e, novamente as matriculas foram canceladas.

Sustenta os autores a ineficácia da sentença, não produzindo qualquer efeito jurídico pertinente. Registra que tal situação é ostentada porque os então embargantes omitiram providências indispensáveis para o escopo de sua pretensão, qual seja a inclusão dos executados, dentre eles, o ora requerente, no pólo passivo daquela ação – embargos de terceiros. Sustentou que, neste aspecto, em se tratando de bem hipotecado, em primeiro lugar deve penhorar os bens garantidores, ou seja, àqueles imóveis dados em garantia e que foram liberados por força da decisão proferida em sede dos embargos de terceiros.

Com tais argumentos pretendem os autores que, por sentença, seja declarada a nulidade das decisões proferidas nos aludidos embargos de terceiros, para que, ingressando os devedores no pólo passivo daquela demanda, estes sejam regularmente citados, prosseguindo o feito nos ulteriores termos do direito. Almejaram a aplicação da regra de sucumbência prescrita no ordenamento processual civil.

A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, extinguiu o processo, sem julgamento do seu mérito, condenando os autores no pagamento dos custos do processo. Não houve a condenação na verba honorária. (ID-64700101/64700103). Embargos de declaração rejeitados. (ID-6470015).

Sustenta os apelados, em longa explanação, desacerto da sentença. Que foi certificado o trânsito em julgado da ação de inventário em 05/10/2016. Afirma desacerto da sentença quando esta afirmou, de forma equivocada, foi pedida a retificação tão somente em data de 31/05/2018 e que, em verdade, esta providência foi feita em data de 14/11/2019. Que a regularização de representação se deu antes da citação. Que, conforme ID-3698556), a retificação do pólo passivo, pelo advogado em causa própria e herdeiro SOUVENIR DAL ́BO JUNIOR e ainda em nome do herdeiro MICHEL DAL’BO e SIMONE DAL’BO, inclusive com juntada de instrumentos de mandato, certidão de trânsito em julgado inventário e demais documentos pessoais (ID 3688745), pedido feito em data de 14/11/2016, e se esse pedido não foi sequer apreciado pelo julgador. Pretende desta forma, a anulação da sentença, retornando os autos à instância singela para regular processamento.

Fazendo as razões, comparecem os apelados e sustentando correção em relação aos fundamentos tratados na sentença, pugnam pelo desprovimento recursal.

Este é o relatório.

Des. Sebastião de Moraes Filho-Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como visto, o mérito recursal diz respeito ao fato de o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela ilegitimidade ativa do espolio, ao argumento de que, quando da distribuição desta ação, já restava consolidado o transito em julgado da ação de inventário, motivo mor para que extinguisse o feito, sem julgamento do mérito já que, neste viés, deveria a ação ser proposta pelos respectivos herdeiros.

Ressalto que a presente ação foi distribuída em data de 04/10/2016 enquanto que o trânsito em julgado da sentença nos autos de inventário se deu em data de 27/09/2016 e, desta feita, impossível a modificação do polo ativo da demanda sem a expressa concordância dos réus. Que o réu JOSÉ PROCÓPIO foi citado na data de 19/01/2017 e apresentara contestação, juntamente com os demais requeridos. Assim, o pedido de regularização, não pode ser agasalhado, este protocolizado no juízo em data de 31/05/2018.

Assim fundamentou o magistrado de primeiro grau:

‘Ademais, não é razoável que a parte autora, tendo protocolado a presente demanda em 04 de outubro de 2016, às 17,53 horas, sustente desconhecer o transito em julgado da sentença, vindo aos autos somente em 31 de maio de 2018 (fls. 1003/10031 – correspondência ID-13461450 e ID 1361453) requerer a retificação do pólo ativo da demanda, não sendo crível a alegada boa fé pelo transcurso do lapso temporal, mesmo porque a parte autora já havia manifestado inúmeras vezes nos presentes autos, inclusive tendo participado da audiência de conciliação em 27 de abril de 2017’, permanecendo silente quanto à necessidade da regularização processual (fls. 999/1003 – correspondência 6711948 a ID 6711953). (sic).

O fundamento esposado pelos apelantes é que, em data pretérita, conforme tratado no relatório:

‘Que, conforme, ID-3698556), a retificação do pólo passivo, pelo advogado em causa própria e herdeiro SOUVENIR SAL BO JUNIOR e ainda em nome do herdeiro MICHEL DAL BO e SIMONE DAL ́BO, inclusive com juntada de instrumentos de mandato, certidão de trânsito em julgado inventário e demais documentos pessoais (ID 3688745), pedido feito em data de 14/11/2016, e se esse pedido não foi sequer apreciado pelo julgador’. (sic).

Realmente, em face de um tumulto estabelecido nos autos, o douto magistrado que subscreveu a sentença de primeiro grau, ora em grau recursal, não atendeu ao fato de que reside petição entranhada nos autos (ID-64700004/64700005), reside requerimento formulado por SOUVENIR DAL,BO FILHO, anotando que este estava postulando em causa própria. E, ato contínuo, vê-se no documento seguinte, procuração outorgada pelos demais herdeiros SIMONE DAL BO, SHEILA DAL’BO e MILCHEL DAL’BO.

Deve ser visto, ainda que, na seqüência, conforme se vê nos ID 64700005, reside à juntada de documentos pessoais dos herdeiros e outros documentos que dizem respeito à existência do inventário e o transito em julgado.

Deve ser visto que, posteriormente, conforme consta do ID-64700006, em data de 09/11/2016, o douto magistrado deu seguimento no feito através de despacho interlocutório, onde, revogando em parte despacho anterior, determinou outras providências. Contudo, quedou-se em registrar que houve a regularização de representação nos autos. De rigor, deveria o mesmo, incontinente, determinar a substituição do pólo ativo da demanda, excluindo o espolio e colocando em seu lugar os herdeiros. Certo é que o pedido de retificação se deu depois da citação do réu JOSÉ PROCOPIO, ato aperfeiçoado tão somente em data de 31/05/2018, depois da citação ocorrida em data de 19/11/2017, aspecto que levou o magistrado à extinção do feito, por ilegitimidade ativa ‘ad causam’.

Mas, certo é muito certo, a rigor da petição constante do ID-64700004, consta expressamente que se tratava de regularização processual. Como consta da parte final do requerimento que não foi apreciado pelo magistrado de piso:

‘Os nomes dos herdeiros estão contidos na procuração juntada com esta petição, onde também está acompanhado com os documentos pessoais de cada um dos mesmos, ressaltando que, o herdeiro SOUVENIL DAL ́BO JUNIOR está advogando em causa própria. (sic).

Portanto, se a petição que trouxe os documentos com os quais comprovava a condição de herdeiros, esta datada de 14/10/1986, onde se vê que residem argumentos legais pertinentes a substituição da parte ativa da demanda, independente de mero pedido posterior que, na verdade, em face de o magistrado nada posicionar a respeito, deve ser encarado como mero pedido subseqüente para apreciação do pedido anterior e constatada que a citação do requerido JOSE PROCOPIO se aperfeiçoou em data de 19/10/2017, dentro da minha visão jurídica, respeitando o entendimento esposado pelo douto juiz sentenciante, foi um excesso de formalismo o determinado na sentença, extinção do processo por ilegitimidade dos autores.

O que residia, portanto, era apenas um requerimento menos explicito em relação à substituição, mas, numa analise de interpretação subjetiva daquela petição anteriormente protocolizada nos autos, materialmente já estava demonstrado à substituição e este pedido foi apresentado nos autos antes da citação do requerido JOSÉ PROCÓPIO.

E, segundo vejo esta questão, atos posteriores, feitos em nome do espólio, tem como causa determinante que, a tempo, forma, modo, o juiz de piso não analisou este aspecto superveniente registrado no processo. E, quando, da apresentação daquela petição e os documentos, o magistrado de piso, de ofício, deveria ter tomado a decisão de, incontinenti, determinar a substituição no polo ativo da demanda.

Não se pode olvidar em termos de interpretação o conceito de verdade lógico que nada mais, nada menos, reside em uma intenção verdadeira e, neste contexto, ela assim permanecerá independentemente de diferentes interpretações sobre seus componentes em detrimento de suas constantes lógicas. Isto é, se juntou os documentos, quando o bastante para que o magistrado, retirarem destes e daquele requerimento onde anotava regularização processual, da verdadeira intenção dos apelantes.

Aliás, solidifica este meu pensamento as palavras de GEORGES RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris: ‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’. (fonte Google)’.

Não se reside, neste caso, em face das situações existentes dentro dos autos, conforme já foram explicitadas linhas anteriores, a violação do princípio da estabilização da lide que se faz com a citação válida que torna litigiosa a coisa.

Constata-se, portanto, de mera irregularidade que deve ser superada até porque, segundo o prescrito no art. 4o do CPC, prevalência do mérito, art. 6o do CPC, dever das partes colaborarem mutuamente para que este mérito seja alcançado, não mais se apresenta possível, na justiça do terceiro milênio, produzir uma decisão sem uma análise sistemática de todo o processo e, sobretudo uma intenção da parte que, a tempo, forma, modo, sanou qualquer erro formal e restou apenas um pedido de retificação posterior, como no caso em comento.

Embora se trate de questão pertinente ao Direito Administrativo, modificando o que deve ser modificado, bem na espécie o posicionamento de HELY LOPES MEIRELLES:

‘Procedimento formal, entretanto, não se confunde com formalismo que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o procedimento diante de meras omissões ou irregularidades formais na documentação, desde que, por sua irrelevância, não cause prejuízo à administração ou aos licitantes. A regra é dominante nos processos judiciais: não se declara nulidade onde não houver dano parta qualquer das partes. (Direito Administrativo Brasileiro, 27a. Edição, Malheiros, São Paulo, 2002, pag. 261/262)’.

No caso, se os documentos apresentados com a petição onde traça aspecto de que se tratava de regularização processual, são mais que suficientes para registrar a intenção dos apelantes, não é mero pedido posterior onde anota retificação que tem o condão de anotar que a exigência foi cumprida depois da citação. Os documentos não mentem, falam por si só, divirjo do posicionamento do magistrado embora respeitando seu posicionamento, na interpretação fria do texto legal já que o processo deve ser visto de um todo, numa análise sistemática, nos seus múltiplos e variados aspectos.

Segundo o posicionamento da ministra NANCY ANDRIGHI: ‘o formalismo processual não pode ser interpretado de maneira desvinculada da sua finalidade, que é a garantia de um processo justo, célere e pratico. (fonte Google).

Seguindo seus passos, manifestou a douta Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, integrante deste sodalício pantaneiro em julgamento na segunda Câmara de Direito Público, anotou em seu voto: ‘As exigências demasiadas e o rigorismo exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados’. (processo n. 1003413-31.2017.8.11.0000, ementa citada abaixo)’.

Eis, em parte, teor da emenda, mudando o que se deve ser mudado, é óbvio.

‘ As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados. Os documentos indispensáveis à comprovação da habilitação jurídica da licitante foram juntados, sendo, inclusive, reconhecida pelo próprio pregoeiro, de forma que o rigor imposto pela Comissão de LICITAÇÃO não se justifica, sendo desarrazoado o ato que inabilitou a impetrante. Recurso Provido. (TJMT – N. U 1003413-31.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 5/9/2017)’.

Quanto o bastante, de rigor é anular a sentença recorrida.

Não vejo, por ora, como prosseguir no julgamento meritório visto que, segundo análise dos autos, existem outros aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste caso, sob pena de cerceamento de defesa, a prudência e o bom senso jurídicos indicam que, de melhor, a remessa dos autos ao magistrado de piso. Incabível, portanto, a aplicação do prescrito no § 3o, do art. 1013, do Código de Processo Civil.

Com tais argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença recorrida e determinar o regular processamento desta ação, quer em relação às condições da ação e, superadas estas, incursão em relação ao seu mérito, e, sobretudo observar o disposto no art. 10 do CPC quando for tomado eventual ato de oficio sem que as partes tenham conhecimento.

Por conseqüência, com o transito em julgado deste, o feito retorna ao Juízo de primeiro grau de jurisdição para que faças as retificações necessárias, no que aqui restou consolidado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021